Tribunal: TJMT
Processo: 1068241-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068241-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 067.275.761-30 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.132.050/0001-26 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1068241-52.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente:
PAULO CESAR SILVA CAMPOS JUNIOR
.

Recorrida:
INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA TERCEIRO ESTRANHO À FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. BLOQUEIO INDEVIDO DE ATIVOS FINANCEIROS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou procedentes Embargos à Execução opostos por CloudWalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda., reconhecendo sua ilegitimidade passiva, determinando sua exclusão do polo passivo, ordenando a devolução da quantia de R$ 5.799,46 levantada mediante alvará judicial e afastando a cobrança de multa cominatória sem prévia intimação pessoal do devedor. O recorrente sustenta que a recorrida seria responsável solidária pelos danos discutidos na ação originária, em razão da utilização da marca “InfinitePay”, requerendo a manutenção da constrição patrimonial e o restabelecimento das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença pode ser redirecionado contra pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento nem consta do título executivo judicial, sob fundamento de responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória sem a prévia intimação pessoal do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial foi constituído exclusivamente em face de INFINITE PAY SOLUÇÕES E PROCESSAMENTOS LTDA., pessoa jurídica distinta da recorrida, contra a qual se operaram os efeitos da revelia e da coisa julgada.

4. O bloqueio de ativos financeiros recaiu sobre patrimônio de CloudWalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda., inscrita em CNPJ diverso e não integrante da relação processual cognitiva.

5. O art. 506 do CPC limita os efeitos da coisa julgada às partes que participaram do processo, vedando a extensão dos efeitos da sentença a terceiros que não exerceram contraditório e ampla defesa.

6. A responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC autoriza a escolha dos responsáveis pelo consumidor no momento da propositura da demanda, mas não permite a inclusão direta de novo devedor na fase de execução sem prévia formação de título executivo em seu desfavor.

7. A responsabilização patrimonial de terceiro exige demonstração de hipótese legal apta a justificar sua inclusão, como sucessão empresarial, confusão patrimonial, grupo econômico ou instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, circunstâncias não verificadas nos autos.

8. A recorrida comprovou a existência de demanda judicial na qual obteve tutela de urgência para impedir que a empresa executada utilizasse o signo distintivo “INFINITE PAY”, reforçando a ausência de identidade jurídica entre as sociedades envolvidas.

9. O reconhecimento da ilegitimidade passiva torna indevida a constrição patrimonial realizada contra terceiro estranho ao título executivo, impondo a restituição dos valores levantados para evitar enriquecimento sem causa.

10. A cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

11. A discussão acerca das astreintes em relação à recorrida resta prejudicada diante de sua ilegitimidade passiva, devendo eventual cobrança observar os requisitos legais em relação à devedora constante do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença não pode ser redirecionado contra pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento nem consta do título executivo judicial, ainda que se alegue responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

2. A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes da relação processual, não podendo atingir terceiros estranhos à lide.

3. A inclusão de terceiro na fase executiva exige fundamento jurídico específico e observância do devido processo legal, não sendo suficiente a mera alegação de solidariedade.

4. O bloqueio judicial realizado sobre patrimônio de pessoa jurídica ilegítima impõe a restituição integral dos valores indevidamente constritos e levantados.

5. A cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 98, § 3º, 133 a 137 e 506; CDC, art. 7º, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410. TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0015119-51.2024.8.26.0554, Rel. Vera Lúcia Calviño de Campos, 6ª Turma Recursal Cível, j. 20.10.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que, na fase de Cumprimento de Sentença, julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA.

A sentença de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante (CloudWalk), determinou a sua exclusão do polo passivo do feito e condenou o Exequente/Recorrente a devolver a quantia de R$ 5.799,46, anteriormente levantada via alvará judicial. O juízo
a quo
também afastou a multa cominatória imposta na sentença de conhecimento, convertendo-a para valor fixo e exigindo intimação pessoal, em observância à Súmula 410 do STJ.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a CloudWalk seria a detentora da marca "InfinitePay" e, portanto, responsável solidária pela falha na prestação do serviço (bloqueio indevido de conta), invocando o art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pelo restabelecimento da multa diária e pela manutenção do bloqueio e do alvará já levantado, alegando ser credor de boa-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento intransponível de que não participou da fase de conhecimento, tratando-se de pessoa jurídica distinta daquela que figurou no título executivo, não podendo sofrer constrição patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade do redirecionamento do cumprimento de sentença contra a empresa CloudWalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda. (CNPJ 18.189.547/0001-42), a qual não figurou no polo passivo da ação de conhecimento.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a ação originária (fase de conhecimento) foi ajuizada exclusivamente em face da empresa INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ 52.132.050/0001-26. Foi contra esta específica pessoa jurídica que se operaram os efeitos da revelia e contra quem se formou o título executivo judicial transitado em julgado.

Ocorre que, na fase de constrição patrimonial (Sisbajud), o bloqueio recaiu indevidamente sobre as contas bancárias da empresa CloudWalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda., inscrita em CNPJ diverso (18.189.547/0001-42).

O art. 506 do Código de Processo Civil é peremptório ao estabelecer que "
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Logo, é vedado ao exequente direcionar o cumprimento de sentença contra pessoa jurídica que não integrou a lide na fase cognitiva e que não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, ainda que sob a alegação de solidariedade consumerista (art. 7º, parágrafo único, do CDC). A solidariedade passiva autoriza o consumidor a escolher contra quem demandar no momento da propositura da ação, mas não lhe confere salvo-conduto para incluir novos devedores diretamente na fase de execução.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO DO EXECUTADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO SEM PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 506 DO CPC – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONTRA A EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, SUCESSÃO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – ATUAÇÃO COMO MERA FACILITADORA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ARTS. 133 A 137 DO CPC)– IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR OS EFEITOS DA COISA JULGADA A TERCEIROS ESTRANHOS AO PROCESSO – REFORMA DA SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS – EXCLUSÃO DA EMBARGANTE DO POLO PASSIVO E LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS – RECURSO PROVIDO. –
É inviável a inclusão direta, na fase de cumprimento de sentença, de terceiro que não integrou a lide na fase de conhecimento, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), bem como ao art. 506 do CPC.
– A responsabilidade solidária entre fornecedores prevista no CDC pressupõe a participação de todos na relação jurídica material que ensejou a condenação, o que não se verifica quando a embargante atuou apenas como intermediadora de pagamentos. – A responsabilização patrimonial de terceiros exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) ou demonstração inequívoca de sucessão ou confusão patrimonial, hipóteses ausentes no caso concreto. Sentença reformada para acolher os embargos à execução, excluir a recorrente do polo passivo e determinar o levantamento dos valores bloqueados em seu favor. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00151195120248260554 Santo André, Relator: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 20/10/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/10/2025)

Agrava ainda mais a situação o fato de que a Recorrida (CloudWalk) logrou êxito em demonstrar que foi vítima do uso indevido de sua marca comercial. Os autos noticiam a existência de demanda ajuizada perante a 3ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo (Processo nº 1039489-50.2025.8.26.0002), na qual a CloudWalk obteve tutela de urgência determinando que a ré originária destes autos (Infinite Pay Soluções, CNPJ 52.132.050/0001-26) se abstenha de utilizar o signo "INFINITE PAY".

Não havendo identidade entre a parte constante do título executivo e a parte que sofreu o bloqueio judicial, irretocável a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Recorrida. Como consequência lógica do reconhecimento do bloqueio indevido de terceiro alheio à lide, a determinação de devolução integral da quantia levantada indevidamente via alvará (R$ 5.799,46) é medida de rigor para evitar o enriquecimento sem causa.

No tocante à multa cominatória (astreintes), a decisão também não merece reparos. Para a execução da multa por descumprimento de obrigação de fazer, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 410, pacificou o entendimento de que
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
. Sendo a CloudWalk parte ilegítima, a discussão sobre a multa em face dela resta prejudicada; e, em relação à devedora originária, impõe-se a estrita observância à referida súmula antes de qualquer cobrança.

Portanto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos, devendo a execução prosseguir na origem em face, exclusivamente, da parte que consta no título executivo.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026